Tribunal: TJSP
Processo: 0004913-66.2007.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Decisão que acolheu a argüição de falsidade documental incidentalmente suscitada pelo autor nos autos da ação reivindicatória. Inadmissibilidade de apelação. Pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não encerrou o processo. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro inescusável, à luz da literalidade do artigo 1.009 do CPC.

Recurso

Ementa:
Apelação. Decisão que acolheu a argüição de falsidade documental incidentalmente suscitada pelo autor nos autos da ação reivindicatória. Inadmissibilidade de apelação. Pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não encerrou o processo. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro inescusável, à luz da literalidade do artigo 1.009 do CPC.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004913-66.2007.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que são apelantes JOAO
BATISTA FERREIRA DONINHO e JANETE DA ROCHA FERREIRA DONINHO, são
apelados JOSEF GAUGENRIEDER e HILDEGARD GAUGENRIEDER.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Julio Sevioli Pinheiro (OAB/SP 317932).", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004913-66.2007.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 28.309 - NEFC - 2/5
VOTO No: 28.309
APELAÇÃO No: 0004913-66.2007.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
ORIGEM: 2a VARA
JUIZ (A) DE 1a INST.: PATRICIA ÉRICA LUNA DA SILVA
APTES.: JOÃO BATISTA FERREIRA DONINHO E OUTRA
APDOS.: JOSEF GAUGENRIEDER E OUTRA
Apelação. Decisão que acolheu a argüição de falsidade
documental incidentalmente suscitada pelo autor nos autos da
ação
reivindicatória.
Inadmissibilidade
de
apelação.
Pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não
encerrou o processo. Impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade por se tratar de erro inescusável, à luz da
literalidade do artigo 1.009 do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra decisão, digitalizada às fls.
771/783, que acolheu a argüição de falsidade de documento apresentada incidentalmente
pelos autores, nos autos da ação reivindicatória proposta por Josef Gaugenrieder e
Hildegard Gaugenrieder em face de João Batista Ferreira Doninho e Janete da Rocha
Ferreira Doninho.
Inconformados, apelam os suscitados, defendendo a legitimidade
da assinatura aposta no contrato de compra e venda de imóvel que alegam ter firmado com
os suscitantes, negando haver qualquer falsidade.
Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 911/918).
Os apelantes manifestaram oposição ao julgamento virtual (fls.
923/924).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004913-66.2007.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 28.309 - NEFC - 3/5
É o relatório.
Em que pesem as ponderações dos apelantes, o recurso não
comporta conhecimento.
Da leitura dos autos, verifica-se que a presente argüição de
falsidade documental foi suscitada incidentalmente pelos autores nos autos da ação
reivindicatória (processo no 0002196-23.2003.8.26.0491), após a apresentação da
contestação pelos recorrentes.
A decisão recorrida, portanto, somente resolveu o incidente
processual, não tendo encerrado a controvérsia discutida nos autos da ação principal, que
ainda será decidida pelo juízo “a quo”.
De fato, como bem observado pela d. Magistrada “a quo”:
“Ressalva-se que o presente incidente tem por escopo apenas a
apuração da legitimidade da documentação, nos termos do artigo
395 da Lei 5.869 de 1973 que rege o presente incidente, instaurado
ainda sob sua vigência de modo que as demais questões de mérito
serão analisadas oportunamente nos autos principais.”
Portanto, não há dúvidas de que a presente apelação é
manifestamente incabível, eis que pretende impugnar decisão interlocutória que apreciou a
alegação de falsidade de documento apresentado pelos apelantes.
Nesses termos, aplicável à hipótese dos autos o disposto no artigo
1.009 do CPC, que assim estabelece:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão
a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões.”
Tal literalidade impede a aplicação do princípio da fungibilidade,
pois o recurso interposto configura erro grosseiro, impedindo o seu conhecimento.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:
“Incidente de arguição de falsidade
Procedência parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004913-66.2007.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 28.309 - NEFC - 4/5
Interposição de apelação
Recurso inadequado
Questão
incidental resolvida por decisão interlocutória, com aplicação do
art. 430, parágrafo único do CPC de 2015
Hipótese de
cabimento de agravo de instrumento, quando caracterizada a
imediata utilidade, ausente na espécie (Recurso Especial
1704520/MT) Insurgência que deve ser deduzida, depois de ser
proferida sentença, em preliminar de futuras apelação ou
contrarrazões Incidência do art. 1.009, § 1o do CPC de 2015 -
Erro grosseiro reconhecido Apelo não conhecido.”
(Apelação Cível 0003317-14.2016.8.26.0400; Rel. Des. Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do Julgamento: 17/09/2019)
“APELAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE
DOCUMENTAL. RECURSO CABÍVEL. Decisão proferida sob a
égide do CPC/15. Aplicabilidade imediata da lei processual no
tempo ('tempus regit actum'). A despeito da controvérsia
jurisprudencial relativa ao recurso cabível contra a decisão que
encerra o incidente de arguição de falsidade documental sob a
égide do CPC/73, não há dúvidas sobre a natureza de decisão
interlocutória em relação à novel codificação. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que, na
nova sistemática recursal, a impugnação recursal das decisões
interlocutórias, em regra, dá-se apenas após a prolação da
sentença definitiva, o que obsta a cognição da matéria neste
momento processual. Ausência de prejuízo ao recorrente, na
medida em que a matéria combatida não se submete à preclusão
temporal. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação Cível 0008082-51.2015.8.26.0048; Rel. Des. Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Data do Julgamento: 06/11/2017)
A propósito de tal entendimento, já decidiu esta C. Câmara:
“RECURSO. Decisão que resolve o incidente de falsidade oposto e
processado no bojo do processo principal. Decisão que acolhe em
parte o incidente, mas não põe fim ao processo, que 'terá seu curso
normal'. Decisão suscetível de agravo de instrumento, não de
apelação. Manifestações das Cortes Superiores. Impossibilidade,
no caso, de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Decisão que nega processamento ao recurso de apelação, mantida.
Agravo não provido.”
(Agravo de Instrumento 0204192-75.2012.8.26.0000; Rel. Des.
João Carlos Saletti; Data do Julgamento: 26/03/2013; Data de
Registro: 27/03/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004913-66.2007.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 28.309 - NEFC - 5/5
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator